Tribunal: TJPA
Processo: 0805215-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805215-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEITON MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso II, do Código Penal, em favor de
CLEITON MARTINS DOS SANTOS,
indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 18/05/2020, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo; em 19/05/2020, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício; em 20/05/2020 a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido em 25/05/2020.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção, diante da decretação de sua prisão, de ofício pela autoridade impetrada, mesmo sem requerimento expresso do Ministério Público ou representação da autoridade policial,
ex vi
do art. 311, do CPP, em decisão carente de idônea fundamentação, na medida em que não demonstrou os requisitos necessários da medida extrema.

Aduz que a autoridade impetrada utilizou indevidamente o argumento de que o paciente responde a outros processos para fundamentar a decisão, o que, representaria afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, sustentando que o juízo coator converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva do paciente, contrariando, portanto, o disposto no artigo 311, do CPP, com a redação da lei 13.964/2019; ou a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a eiva de nulidade está presente na afronta ao artigo 282, § 6º do CPP, com a redação da lei 13964/19, na medida em que inexistiu fundamentação no tocante a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou o acolhimento da tese de que a decretação da prisão desrespeitou ao disposto no artigo 93, IX da CF/88, bem como o artigo 315, §2º do CPP, com a redação da lei 13.964/2019, tendo em vista que se limitou à indicar, reproduzir e parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa do paciente, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Subsidiariamente, em caso de entendimento de que existem motivos para decretar a prisão preventiva, que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 14/66.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações, os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo analisa-lo.

Alega a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foi proferida de ofício e carente de fundamentação dos requisitos previstos no art. 312, do CPP. pleiteando, ainda a aplicação de medidas diversas da prisão.

Ao contrário do que afirma a impetrante, a conversão da prisão foi requerida pelo delegado de polícia e, se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista, a contumácia de crimes do paciente, além de que os indícios de autoria e prova da materialidade ficaram demonstradas na prática do roubo com arma.

Para melhor fundamentação cito as informações do juiz coator,
verbis:

“(...) O paciente CLEITON MARTINS DOS SANTOS foi
preso em flagrante
delito no dia 18.05.2020, sob acusação do crime previsto no
artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal
Brasileiro.

...

Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,

entendo que deva ser decretada a prisão cautelar, tal como representado pela autoridade policial a quando da comunicação do flagrante. Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante a reiteração delitiva do flagrado, conforme CAC juntada no sistema LIBRA, pois já responde a outras 03 (três) ações penais (0008834-14.2018.8.14.0028, 0007194-39.2019.8.14.0028 e 0005390-36.2019.8.14.0028), respectivamente sob acusação dos crimes de roubo, ameaça em situação de violência doméstica e furto, cabendo registrar que neste último caso, em 05.02.2020, foi proferida sentença condenatória pelo crime de furto, realizado por duas vezes, em concurso material. Registre-se, ainda, que o flagrado recebeu o último alvará de soltura em 07.02.2020 , isto é, há aproximadamente 03 meses e

novamente foi preso em flagrante delito, a evidenciar que uma vez em

liberdade, volta a delinquir.

...

A denúncia foi ofertada, em 28.05.2020, imputando ao acusado o crime do art. 157, § 2º -A, I, do Código Penal Brasileiro e foi recebida em 29.05.2020.

Este juízo entende que permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram o encarceramento cautelar (...)” (ID nº 3155458-fls. 78/79).”

Como se observa pelas informações prestadas, a decisão se encontra muito bem fundamentada, apontado os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de forma escorreita.

- Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem

pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Saliento, ainda, a contumácia da pratica de crimes, além de que
o paciente recebeu o último alvará de soltura em 07.02.2020 e novamente foi preso em flagrante delito, a evidenciar que uma vez em

liberdade, volta a delinquir.

Isto posto, conheço do mandamus e denego a ordem,
em
consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 18/06/2020